Tribunal: CARF
Processo: 13603.900235/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900235/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.992 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
TERMINAL DE CARGAS DE SARZEDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO.
DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovada a existência de crédito tributário em favor do contribuinte, deve
ser a compensação efetuada com tal crédito homologada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório objeto dos autos. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
005.981, de 07 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13603.900224/2014-
80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Contribuinte, de forma a não acolher a pretensão em PER/DCOMP com base em
recolhimento indevido e/ou a maior.
I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900235/2014-60
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.992 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900235/2014-60

Com fundamento nos termos dos §7 do artigo 150 da Constituição Federal de
1988, nos artigos 165 a 170 do CTN e no artigo 74 da Lei 9.430/1996, o Contribuinte pugnou
pela compensação de crédito tributário recolhido à maior. O fundamento constante no Despacho
Decisório para a não homologação fora, em síntese, de que a “A análise do direito creditório está
limitada ao valor do “crédito original na data da transmissão informado no PER/DCOMP”.
Complementando que “a partir das características da DARF discriminada no PER/DCOMP
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos”, mas que foram “integralmente
utilizados para a quitação de débitos do Contribuinte”, ora RECORRENTE, “não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados por este no PER/DCOMP”.
Inconformada com o ato da autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou sua
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação.
De forma resumida, a Impugnante requereu a reforma do despacho decisório, eis
que “apurou em suas DIPJs – CSLL” a existência de pagamento indevido e/ou a maior, de forma
“a dar azo ao pretendido crédito. Entretanto, como não retificou as DCTF apresentadas, foi-lhe
negado o direito creditório, haja vista que o pagamento encontra-se integralmente alocado” à
existência de outro crédito tributário “informado na DCTF original que é o mesmo informado na
DCTF retificadora”.
A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. Em suma,
a DRJ entendeu que não caberia a apresentação de provas após a apresentação da Manifestação
de Inconformidade. Entendeu ainda que não seria competente para se manifestar quanto ao
cancelamento da exigibilidade de crédito tributário, cancelamento de DCOMP e sobre
parcelamento. Quanto à compensação não homologada, o erro da Contribuinte nos lançamentos
não foi retificado, de modo que não lhe pode ser reconhecido crédito. Desta feita foi mantido o
Despacho Decisório.
Regularmente intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
por meio do qual argumenta: a) que constatou o pagamento indevido e/ou a maior de tributo,
comprovado mediante apresentação da respectiva DARF; b) que a análise do Fisco “foi realizada
com base na DCTF equivocadamente preenchida” quanto ao valor do tributo; c) que o erro é
“facilmente comprovado pela efetiva demonstração e composição da base de cálculo, com base
em registros contábeis e na memória de cálculo” que apresenta e anexa aos autos, d) que a
“existência de mero erro no preenchimento da declaração fiscal não tem o poder de criar débito
tributário inexistente”, e, em arremate, f) pugna pela homologação de seu pedido de
compensação efetivada na PER/Comp, e, se extinguindo o débito nos termos do inciso II do art.
156 do CTN”.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
II. Resolução
Esta Turma entendeu por bem converter o julgamento em diligência, uma vez que
a Recorrente juntou documentos contábeis que eventualmente poderiam
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.992 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900235/2014-60

comprovar seu direito ao crédito, sem prejuízo de que a Contribuinte fosse
intimada para apresentar outros ou prestar esclarecimentos. Após a juntada do
Relatório fiscal, vieram os Autos para julgamento.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
III. Tempestividade e admissibilidade
Tendo em vista que a tempestividade e a admissibilidade já foram analisadas na
Resolução, não há de se revisitar tal matéria.
IV.
Comprovação do crédito
Em suma, a Recorrente afirma que possui direito ao crédito, pois o equívoco na DCTF
não suprimiria tal direito. Em outras palavras, a discussão se resume à comprovação da
existência do crédito.
Do exame ao Relatório de diligência, percebe-se que a Autoridade fiscal analisou a
DIPJ, a DCTF e a documentação contábil apresentada pela Contribuinte. Tanto na DIPJ
como na documentação contábil identificou que o valor da CSLL para o 1°
trimestre/2013 seria de R$ 265.182,36, conforme transcrição abaixo (fl. 212).

Já na DCTF, o valor declarado no período foi de R$ 290.011,56, conforme fl. 212 do
Relatório.

Assim, da análise das duas declarações em confronto com a documentação, conclui-se
que apenas a DCTF aponta o valor maior, mas que os dados informados na
contabilidade correspondem com a DIPJ, que se constitui com o valor menor (fl. 213).

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.992 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900235/2014-60

Tendo em vista que a contabilidade bate com os valores indicados pela Contribuinte na
DCOMP, deve, com base na Verdade Material ser reconhecido o direito creditório no
valor de R$ 24.829,20 em favor da Contribuinte.
Em vista do exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, de forma
a reconhecer o direito creditório em favor da Contribuinte, devendo ser homologada a
compensação pretendida até o montante reconhecido.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório objeto dos autos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital